Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006799-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE (S): DRA. SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI
PACIENTE (S): LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001121-73.2022.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 124317166).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “possui 18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de vida, [...] é primário e possui residência fixa (mora com seus pais)”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 124317162), com documentos (ID 124317163/ID 124317171).
Relatos.
Em 28.11.2020, o Juízo singular, a requerimento da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, [...] haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.
Ademais, as testemunhas PM Raimundo Capistrano de Amorim e PM Fabiano Vieira da Cunha declararam perante a d. autoridade policial, em síntese, que receberam informações de que uma pessoa de bermuda, camiseta cinza e capacete branco estaria vendendo entorpecentes nas proximidades da Unemat, assim, realizaram o patrulhamento na região e perceberam que o autuado tinha as mesmas características relatadas. Durante abordagem e busca pessoal, encontraram com o indiciado 11 (onze) porções de maconha e, em busca ao sistema Ciosp Web, localizaram vários boletins de ocorrências registrados em desfavor do suspeito pelos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha, moeda falsa, roubo, sequestro e cárcere privado, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante do autuado. [...]
Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. [...]
Ainda, impende destacar que o autuado possui Inquérito Policial em trâmite nesta Comarca, sendo Proc.: 1000709-79.2021.8.11.0008 (Roubo), pela prática de ato infracional, Proc.: 1000753-64.2022.8.11.0008 (Tráfico de Drogas) e Proc.: 1001790-63.2021.8.11.0008 (Moeda Falsa).
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.
Ante o exposto [...] CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES [...]” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 124317166).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de entorpecente, extraídos da apreensão de 11 (onze) porções individuais de maconha [peso não especificado], em via pública, após recebimento de informação anônima relativa à mercancia ilícita, bem como na contumácia delitiva, por registrar atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas [trazer consigo, no dia 23.8.2019, aproximadamente 95g de maconha para comércio – PJE N.U 1000753-64.2022.8.11.0008] e roubo majorado [subtração de dinheiro em espécie e aparelhos celulares, em 4.8.2021, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – PJE N.U 1002773-62.2021.8.11.0008] e estar sendo investigado por uso de moeda falsa (PJE N.U 1001790-63.2021.8.11.0008).
A forma de acondicionamento da droga [porções individuais prontas para a venda] e a reiteração criminosa, sobretudo específica, somados, justificam a constrição cautelar, ainda que a quantidade de entorpecente não seja expressiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).
No que tange aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão definida], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
Nessa senda, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Por sua vez, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão - (Lei n. 11.343/2006, art. 33)].
Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).
Enfim, o histórico infracional do paciente, reforçado pelo cometimento anterior de fato análogo a delito da mesma natureza [tráfico de drogas], recomenda prévia audição do juiz da causa e da i. PGJ, na função de custos legis, para avaliar a pertinência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas diante da necessidade de aferir as circunstâncias do crime e pessoais para eventual caracterização ou não da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO